Tribunal: TJDFT
Processo: 0711117-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711117-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANAXIMENES VIEIRA DELMONDES AGRAVADO: GENIVALDO DOS SANTOS SILVA DECISÃO ANAXIMENES VIEIRA DELMONDES interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 118317200, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra GENIVALDO DOS SANTOS SILVA, que indeferiu a renovação da pesquisa Sisbajud com reiteração da ordem de bloqueio por 30 dias, in verbis: “A exequente requer a reiteração do bloqueio de ativos em nome da executada por 30 (trinta) dias consecutivos, a chamada “teimosinha”. Com efeito, uma das novidades do SISBAJUD é a possibilidade de emitir uma ordem de bloqueio que permaneça ativa no sistema até que o valor da dívida seja integralmente bloqueado. Todavia, registre-se que o credor não anexou qualquer documento que indicasse alteração da situação econômica do executado. Além disso, a ultima consulta foi realizada no último dia 09/11/2021, conforme ID 108604211, não se mostrando adequada nova iniciativa em tão breve período. Dessa forma, INDEFIRO o requerimento, haja vista não se encontrarem no processo indícios próprios a identificar a tentativa do devedor, pessoa jurídica, de ocultar movimentações financeiras. Ao exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, na forma do art. 921 do CPC. I.” Recurso isento de preparo diante da gratuidade de justiça deferida ao agravante-exequente (id. 21320727, autos originários). Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois a MM. Juíza, em r. decisão posterior (id. 121439734), determinou a suspensão do processo por um ano, com fundamento no art. 921, III e §1o, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora